Tribunal: TJMT
Processo: 0011566-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011566-31.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTA ALMEIDA CORREA - CPF: 819.865.801-72 (APELADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA - NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE VALORES – DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e cartão de crédito, diante do instrumento assinado juntado e que não recebeu o valor solicitado, diante do comprovante de pagamento indexado, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida cabível.

II - As cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0011566-31.2019.8.11.0055 interposto por AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com MARTA ALMEIDA CORREA perante a 1a Vara Cível de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147591667 o magistrado a quo acolheu em parte a pretensão deduzida na inicial e julgou parcialmente procedente o pedido da parte demandante, razão porque declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, com relação aos contratos de fls. 105-verso/106-verso e fls. 115-verso/116-verso, correspondentes às pp. 131/133 e pp. 147/153 do Id. 73183231. Condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.737,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, a parte demandada a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora, de forma simples, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147591669 que a parte autora, ora apelada, ajuizou ação revisional, aduzindo que que está sendo descontado da sua aposentadoria valores que afirma não serem devidos, afirma veementemente que não autorizou a contratação dos empréstimos, porém, firmou contratação de empréstimo não consignado com forma de pagamento o débito em conta corrente. Destaque-se que a parte apelante estava ciente e anuiu, que os descontos fossem realizados a qualquer tempo, de acordo com o saldo existente, até ser atingido o valor da parcela vencida ou saldo devedor. Assim, os débitos em conta realizados, não se trataram de nenhuma surpresa para o apelado, conforme cópias dos instrumentos contratuais que seguem acostados ao presente petitório;

Aduz que tanto o instrumento contratual como a autorização para débito em conta bancária, carregam a assinatura da parte autora, onde claramente é possível identificarmos que são iguais, o que obviamente denota seu conhecimento prévio acerca da contratação que pretende discutir, e de todos os descontos em sua conta bancária a esta razão;

Argumenta que tanto o instrumento contratual como a autorização para débito em conta bancária, carregam a assinatura da apelada, o que obviamente denota seu conhecimento prévio acerca da contratação que pretende discutir, e de todos os descontos em sua conta bancária a esta razão. Igualmente, evidenciam sua inequívoca manifestação de vontade, tornando o referido contrato apto e válido a produção de seus jurídicos e legais efeitos. Portanto, as assertivas lançadas pelo apelado são completamente fulminadas pela robusta prova documental anexada;

Afirma que os descontos relativos ao uso do cartão DBC, não são indevidos como alega a autora, pelo contrário, a mesma omite em sua peça a existência dos referidos contratos e do cartão que utiliza para efetuar compras. Agindo de má-fé no caso em tela, buscando se esquivar de suas responsabilidades. Se a mesma quer que os descontos cessem em sua conta, que pague o que nos deve de forma legitima sem tentar fugir do pactuado;

Requer seja reformada a sentença prolatada, a fim de julgar-se improcedente a demanda, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil, por medida de justiça. • Caso seja outro entendimento e, reste mantida a condenação em danos morais, a financeira requer que seja reduzido para um valor adequado dada as perdas sofridas no caso concreto.

Contrarrazões sob ID. 147591674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARTA ALMEIDA CORREA, doravante denominado recorrida, em face de AGIPLAN FINANCEIRA S.A., doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que, em 14/08/2018, fora creditado em sua conta bancária o montante de R$ 2.535,42, referente a empréstimo que não contratou. Contudo, informou que a sua agência bancária informou que se trataria de quantia oriunda de benefício previdenciário, motivo pelo qual usufruiu da quantia e apenas deu conta de que se tratava de empréstimo ao perceber a redução em seus proventos.

A parte recorrente/reclamada apresentou os contratos devidamente assinado, contudo, a parte recorrida/autora impugnou a autenticidade dos referidos documentos, defendendo não ter assinado os referidos contratos.

O magistrado diretor julgou parcialmente procedente a ação, condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.737,00, a título de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a parte demandada a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora, de forma simples.

A tese recursal funda-se na legalidade e regularidade do negócio entabulado entre as partes, bem como autenticidade dos contratos juntados nos autos, em pedido sucessivo requereu a minoração da indenização.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrente/ré com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID 147591665 - Pág. 149 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, com assinatura idêntica à assinatura trazida na procuração indexada na petição inicial.

Outrossim, a própria parte autora/recorrida confessa ter recebido o valor inerente ao negócio devidamente contratado, que sequer devolveu judicialmente, bem como ter optado pela contratação do cartão de crédito também.

No tocante ao vício de vontade, não verifico qualquer indício de sua ocorrência.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Inexiste in casu qualquer vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Importante frisar que as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado, lado outro a parte recorrida demonstrou satisfatoriamente a contratação e o depósito realizado a título de empréstimo.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a ação IMPROCEDENTE.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022